Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734103-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME D E S P A C H O Associem-se os presentes autos ao AI no 0734114-15.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator